Tribunal: CARF
Processo: 10680.001305/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação aí tem por objeto a presunção de omissão de rendimentos que, por força da lei, resta caracterizada a partir da falta de comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, sendo que a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
A comprovação das alegações formuladas pelo sujeito passivo deve ser realizada a partir da juntada de documentos hábeis e idôneos que possam atestar com precisão a veracidade das informações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. PRESUNÇÃO. APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA INDICADA NA DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física são tributáveis quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, isentos, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A legislação de regência autoriza a criação da presunção para fins de apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial à descoberto, sendo que, em casos tais, a autoridade fiscal deve comprovar primeiramente que houve acréscimo no patrimônio do contribuinte que supera o valor dos rendimentos comprovadamente recebidos e que, portanto, as aplicações são incompatíveis com a renda declarada, de modo que o ônus de provar a inexistência da omissão de rendimento passa a ser do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.001305/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
VIVIANE COELHO MELO PATRICIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão
considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação aí tem por
objeto a presunção de omissão de rendimentos que, por força da lei, resta
caracterizada a partir da falta de comprovação da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, sendo que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
A comprovação das alegações formuladas pelo sujeito passivo deve ser
realizada a partir da juntada de documentos hábeis e idôneos que possam
atestar com precisão a veracidade das informações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001305/2008-46
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
À
DESCOBERTO.
PRESUNÇÃO.
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA INDICADA NA
DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física são
tributáveis quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis declarados, isentos, não-tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
A legislação de regência autoriza a criação da presunção para fins de apuração
de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial à
descoberto, sendo que, em casos tais, a autoridade fiscal deve comprovar
primeiramente que houve acréscimo no patrimônio do contribuinte que supera
o valor dos rendimentos comprovadamente recebidos e que, portanto, as
aplicações são incompatíveis com a renda declarada, de modo que o ônus de
provar a inexistência da omissão de rendimento passa a ser do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2003, constituído
em decorrência da apuração de (i) omissão de rendimentos consubstanciada a partir do acréscimo
patrimonial à descoberto, (ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada e (iii) omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, de modo que
o crédito restou apurado no montante total de R$ 202.178,28, incluindo-se aí o valor do imposto,
os juros de mora e a multa de ofício 75% (fls. 6/9).
Depreende-se da leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/26 que a
autoridade lançadora acabou concluindo pela lavratura do Auto de Infração com base nos
motivos abaixo reproduzidos:
“II – IRREGULARIDADES APURADAS
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

1 - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - ano
calendário 2003
A contribuinte ao ser questionada nos Termos de Intimação de n°s. 399/2005 e
416/2005, doc. fls. ___ quanto aos depósitos/créditos efetuados em sua conta corrente
do Banco Itaú, conforme planilha denominada "DEMONSTRATIVO DOS
DEPÓSITOS EFETUADOS NO BANCO ITAÚ" (doc. fls. ___ ), respondeu (doc. fls.
___ ) que as movimentações bancárias apontadas pela fiscalização referem-se a
pagamentos efetuados pela empresa Tim Ltda referente ao Contrato de Mútuo firmado
entre a mesma e a contribuinte, e a retiradas efetuadas pela fiscalizada na empresa
Mescla Embalagens Indústria e Comércio ME, empresa a qual era sócia, conforme
comprovado pela alteração contratual às fls. ____.
Em sua resposta, a contribuinte não apresentou quaisquer documentos que
identificassem quais os depósitos foram efetuados pela empresa TIM e quais foram
efetuados pela empresa Mescla Embalagens, somente apresentou uma Alteração
Contratual da Empresa Mescla Embalagens Indústria e Comércio ME, onde consta que
no período de 05/02/ 2002 a 25/06/2003 foi sócia.
Com isto, os depósitos constantes do extrato do Banco Itaú doc. fls.____ ) que tinham
no histórico "M EMB IND CO", e que foram relacionados no "DEMONSTRATIVO
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO BANCO ITAÚ" (doc. fls. ____ ), foram
considerados como recebidos da empresa Mescla Embalagens Indústria e Comércio
ME, conforme se pode ver no "DEMONSTRATIVO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS
PELA EMPRESA MESCLA EMBALAGENS INDÚSTRIA E 'COMÉRCIO LTDA,
doc. fls. ____.
Os valores que não constaram de sua declaração de rendimentos foram lançados como
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no Auto de Infração, que é parte integrante
deste Termo de Verificação Fiscal.
2- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - ano-calendário 2003
Quanto aos demais depósitos/créditos apurados por esta fiscalização, que a contribuinte
não apresentou a devida comprovação da origem foram tributados como omissão de
rendimentos, conforme se pode ver detalhado no “DEMONSTRATIVO MENSAL DOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO” (doc. fls. ___ ). Os valores
foram lançados como omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, no Auto de infração que é parte integrante deste Termo
de Verificação Fiscal.
3- ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO — ano calendário 2003
De posse da declaração de rendimentos da contribuinte, informações internas da SRF,
de alguns documentos apresentados pela fiscalizada em suas respostas às intimações,
doc. fls. ____ , foi elaborada a planilha denominada "Demonstrativo de Variação
Patrimonial - Fluxo de Financeiro Mensal", fls. ___ , onde foram confrontadas as
origens de recursos declaradas pela contribuinte, acrescidas das apuradas pela
fiscalização, com as aplicações de recursos declaradas e/ou não declaradas pela
contribuinte, apurando-se um acréscimo patrimonial a descoberto no ano de 2003 (....).
[...].”
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 160/171 por meio da qual suscitou, portanto, os motivos de
fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de e-fls. 176/183, a 5a Turma
da DRJ de Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la parcialmente procedente, uma vez que a
origem do recurso datado de janeiro no montante de R$ 12.517,00 foi comprovada e os depósitos
bancários cuja origem não restou comprovados abaixo de R$ 12.000,00 foram excluídos, de
modo que o acréscimo patrimonial foi reduzido para R$ 237.944,33 e o valor da omissão de
rendimentos foi alterado para R$ 270.744,33. Ao final, o montante a pagar foi reduzido para R$
72.131,53 e o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS IGUAIS OU INFERIORES A R$12.000,00.
De acordo com o art. 42, §3o, da Lei n. 9.430, de 1996, na análise dos créditos
bancários, serão considerados aqueles de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, cujo somatório, no mesmo ano-calendário, ultrapasse o valor de R$
80.000,00.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 19.09.2012 (e-fls. 195) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 197/203,
protocolado em 19.10.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente continua por sustentar basicamente as mesmas
alegações tais quais formuladas na impugnação:
(i)
Depósitos Bancários:
- Que relativamente ao montante de R$ 79.879,64 que, segundo a
autoridade fiscal, corresponderiam a depósitos sem fonte declarada, é de se
reconhecer que a autoridade julgadora limitou-se a efetuar o ajuste com
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

base no artigo 42, § 3o, inciso II da Lei n° 9.430/96 sem, contudo, analisar
os argumentos apresentados, os quais, aliás, bastariam para que a
totalidade do valor fosse excluído da apuração.
a. Valores recebidos do ex-cônjuge:
- Que para evitar ação com pedido de pensão, o ex-cônjuge resolveu
oferecer ajuda financeira nos primeiros meses da separação, sendo que os
respectivos valores foram declarados em DIRPF sob a rubrica “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Física” no montante de R$ 12.517,00; e
- Que esse valor deve ser necessariamente decotado do valor apurado como
depósito sem comprovação, vez que não há nenhum óbice que impeça o ex-
cônjuge de ter oferecido ajuda financeira, daí por que tal valor deve ser
descontado da base de cálculo da autuação.
b. Valores recebidos da empresa TIM:
- Que em virtude das dificuldades financeiras que enfrentara entendeu por
bem prestar serviços à empresa TIM e acabou sendo remunerada no
montante de R$ 3.760,34, o qual foi indicado em sua DIRPF sob a rubrica
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”, de modo que
tal valor deve ser descontado da base de cálculo do imposto apurado.
(ii)
Omissão de Rendimentos:
- Que a autoridade julgadora de 1a instância destinou-se a analisar tão-
somente o depósito no valor de R$ 6.800,00, sendo que a recorrente já havia
esclarecido que o valor se refere à parte do pagamento realizado em
decorrência da alienação das quotas que possuía da empresa Mescla
Embalagens Indústria e Comércio Ltda; e
- Que a autoridade fiscal alegou que tal informação não poderia ser
verdadeira, uma vez que os pagamentos efetuados pela referida empresa
ocorreram em 18.06.2003, data em que a recorrente ainda era sócia da
empresa – alteração contratual às fls. 147 a 150, todavia, conforme se
verifica da alteração contratual mencionada, a formalização da alienação
ocorreu em 25.06.2003, ou seja, apenas 1 semana após o pagamento
realizado à recorrente, de modo que seria desarrazoado presumir que o valor
recebido não poderia ter sido decorrente da alienação societária
devidamente documentada, daí por que o valor de R$ 6.800,00 deve ser
descontado da base de cálculo do imposto apurado.
(iii)
Acréscimo Patrimonial:
- Que, ao lançar o pretenso acréscimo patrimonial, a autoridade fiscal
acabou ignorando inúmeras questões que não apenas ilidem a existência de
pretenso crédito tributário, como também tornam imprestáveis as planilhas
levantadas pela fiscalização, sendo que essa também foi a conduta tomada
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

pela autoridade julgadora de 1a instância, que, aliás, acabou ignorando os
argumentos apresentados.
a. Parcelas do veículo:
- Que como se verifica da própria escrituração da DIRPF, os valores a título
de quitação do financiamento de seu veículo foram pagos, todos eles, por
seu ex-cônjuge, bem assim que a operação decorre, portanto, de meação do
patrimônio do casal e só poderia ser tributada por procedimento junto à
fonte de ingresso, ou seja, pela verificação das condições da declaração de
renda do Sr. Roberto Carlos de Oliveira Patrício, CPF n° 616.269.296; e
- Que se essas saídas fossem descontadas do acréscimo patrimonial a
redução seria de R$ 1.815,86 por mês e considerando-se os meses de janeiro
a agosto ter-se-ia diminuição de R$ 16.342,54 da base de cálculo do
imposto apurado.
b. Operação de mútuo com a Empresa TIM:
- Que a autoridade fiscal acabou duplicando a entrada do valor da venda do
apartamento, fazendo-o ressoar em agosto e em dezembro, provocando,
assim, a absurda presença de uma sobra de recursos no montante de R$
245.079,84 ao final do exercício, sendo que tal valor não se encontra em
nenhuma conta recorrente e, decerto, é tido pela fiscalização como espécie
guardada sabe-se lá onde;
- Que apesar de exaustivamente ter sido afirmado à fiscalização, ainda que o
empréstimo à empresa TIM tenha sido viabilizado em agosto, relativo ao
desdobramento do negócio da venda do imóvel, a escrituração dessa última
operação foi realizada apenas no mês de dezembro;
- Que a divergência de datas dos dois negócios, que são financeiramente
vinculados, tem os menos duas razões: 1. A escrituração de transações
imobiliárias costuma tardar com relação ao momento da efetivo transação,
sendo que em relação ao contrato de mútuo, por sua vez, decerto que
prescinde de tais formalidade e, portanto, foi lavrado assim que foi acertado
o negócio com a TIM; e 2. Que iria emprestar a totalidade do valor da venda
à empresa TIM Ltda, mas resolveu por bem permitir à mesma a condução
do arranjo negocial com o comprador do imóvel, o Sr. Ronaldo Stransky
Moreira Pena, destacando-se aqui que o depósito dos valores foi feito
diretamente na conta da empresa TIM pelo Sr. Ronaldo e, no caso, a
recorrente apenas compareceu ao Cartório na data marcada pela empresa e
pelo comprador para assinar a escritura definitiva;
- Que tanto é assim que a fiscalização lançou o crédito de R$ 200.000,00 em
favor da recorrente, mas não foi capaz de identificar qualquer aporte de
valores próximos ao referido valor em sua movimentação bancária,
restando-se concluir, portanto, que essa entrada nunca ocorreu, já que os
valores foram remetidos diretamente para a conta da TIM;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

- Que a confusão por parte da autoridade fiscal acabou provocando um pico
patrimonial de R$ 200.000,00 por ter sido considerada a saída do valor do
mútuo antes da contabilização do ingresso do valor da venda;
- Que a fiscalização manipulou os dados para apurar diferença patrimonial
no mês de agosto (data do contrato de mútuo), retificada a data do ingresso
(ainda que apenas contábil, já que todos os valores foram diretamente
entregues à empresa TIM), de modo que ter-se-ia a diminuição de outros R$
200.000,00 da base de cálculo levantada;
- Que durante o período objeto da autuação a empresa pagou nada menos do
que R$ 32.600,00 a título de amortização das parcelas dos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro, todavia o termo de verificação
fiscal destacam como pagamento da dívida apenas R$ 17.400,00, ignorando
o saldo remanescente;
- Que a recorrente recebeu a totalidade das parcelas vencidas e outorgou
recibos à empresa, sendo que se os referidos pagamentos não foram, todos
eles, realizados através de depósitos bancários de cheques da própria
empresa, como previsto no contrato, e isso ocorreu devido ao ajuste entre as
partes e que não representa qualquer irregularidade; e
- Que é inegável que o montante restante de R$ 15.200,00 não considerado
pela autoridade fiscal dentre os depósitos realizados na conta da recorrente
deve ser, também, descontado da base de cálculo da presente autuação.
Com base em tais alegações, a recorrente postula pelo recebimento e provimento
do presente Recurso para que a ilegalidade do auto de infração ora combatido, porquanto
incodizente com a legislação vigente aplicável à matéria.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da configuração da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
de origem não comprovada no montante de R$ 12.517,00 e da ausência de
comprovação nos termos da legislação de regência

A partir da promulgação do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o legislador acabou
estabelecendo uma presunção de rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta bancária de depósito ou de investimento. Confira-se:
“Lei n° 9.430/96
Seção IV - Omissão de Receita
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002).” (grifei).
Com base nas informações que são prestadas pelo próprio contribuinte ou por
terceiros, o Fisco pode verificar a ocorrência de situações que, em tese, correspondem ao
auferimento de rendimentos tributáveis e, aí, havendo suspeita de que, no caso, respectivos
depósitos representam receita omitida, caberá à autoridade fiscal realizar a análise
individualizada das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de depósito ou
de investimento e, ao listar os lançamentos suspeitos um a um, deverá solicitar ao contribuinte
que identifique a origem de tais valores. Ao final, caso o contribuinte não consiga comprovar que
se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis, tais valores serão considerados como
rendimentos omitidos por força da presunção legal em evidência.
Na verdade, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a autoridade fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a partir de então, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato
gerador presumidamente considerado não ocorreu.
Em outras palavras, a presunção legal constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96
prescreve que em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência da aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse o fato
desconhecido –, caberá à autoridade fiscal, portanto, apenas comprovar a existência do
acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprova documentalmente a origem dos respectivos recursos – esse o fato conhecido. E, aí,
tratando-se de presunção relativa, caberá ao contribuinte, por sua vez, afastá-la mediante
comprovação da inocorrência do fato desconhecido.
A presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos de origem não
comprovada exsurge, portanto, como instrumento extremamente eficaz e catalizador de eficácia
do próprio lançamento tributário em si ao permitir que a Fazenda Pública possa inferir
conclusões desconhecidas a partir de dados conhecidos e notórios, considerando aí a
insuficiência da máquina administrativa no que diz com a análise individualizada e detalhada dos
rendimentos de cada contribuinte do Imposto sobre a Renda. É nesse sentido que dispõe
Emerson Catureli1:
“Considerando o distanciamento da Administração relativamente à vida econômica do
contribuinte no momento da ocorrência do fato gerador, a regulação da prova no
procedimento administrativo assume contornos específicos, de modo a tornar mais
equilibrada a relação Fisco-contribuinte. As presunções são uma das técnicas jurídicas
fundamentais para atingir esse fim. Essa é a razão pela qual se observa nos
ordenamentos jurídicos modernos a utilização cada vez mais frequente desse
instrumento para facilitar à Administração a prova dos fatos geradores, de modo a dar
efetividade à norma de Direito Tributário material.
[...]
Com base nesses pressupostos teóricos, conclui-se que o legislador, ao elaborar a
presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, prevista no art. 42 da Lei 9.430/96,8 julgou que a autoridade
administrativa nessas hipóteses encontraria especiais dificuldades para demonstrar, por
outros meios, a ocorrência do fato gerador. Daí a necessidade de dotá-la de um
instrumento hábil à consecução do lançamento. Há, portanto, inegável juízo
deontológico que precedeu a elaboração da norma”.
Nesse contexto, note-se, ainda, que o objeto da tributação não é o depósito
bancário ou a aplicação financeira em si considerados. O que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem serão considerados como rendimentos omitidos.
Observe-se que a tributação aí tem por objeto a própria omissão de rendimentos
que, por força da presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei n. 9.430/96, é considerada como
tal a partir da ausência de comprovação da origem dos respectivos valores creditados em conta
de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos bancários são
unicamente utilizados como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos.
De todo modo, reconheça-se que a presunção legal constante do artigo 42 da Lei
n° 9.430/96 está em consonância com a Constituição Federal e com o artigo 43 do Código
Tributário Nacional, porque a tributação aí tem por objeto a presunção de omissão de
rendimentos que, por força da lei, resta caracterizada a partir da falta de comprovação da origem
dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento. Com efeito, não restam dúvidas

1 CATURELI, Emerson. Aplicação de multa qualificada nas hipóteses de presunção de omissão de receitas fundada
em depósitos bancários de origem não comprovada. In: Revista Dialética de Direito Tributário 143, ago/2007, p. 30-
32.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

de que os depósitos bancários ou aplicações financeiras não correspondem à renda ou aos
proventos a que alude o artigo 43 do CTN2. É a lei que prescreve que os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento cuja origem não restar comprovada serão considerados
como rendimentos omitidos. A correlação entre os depósitos bancários e a presunção de omissão
de rendimentos foi instituída pela própria Lei.
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que o montante de R$ 12.517,00 foi
indicado na Declaração de Ajuste Anual (fls. 152/154) como Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Física, sendo que a recorrente foi intimada a comprovar, a partir de
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores o respectivo recebimento de tal
rendimento e, aí, acabou não apresentado qualquer documento, conforme se pode verificar dos
trechos abaixo colacionados, extraídos das fls. 16-21 do Termo de Verificação Fiscal:
“Consta em sua DIRPF12004 o valor de R$12.517,00 lançado a titulo de Rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física/exterior. Até o presente momento não foi
informado ou apresentado qualquer documento que comprove o valor recebido no ano
de 2003. Uma vez não comprovado o rendimento tributável não será considerado.
[...]
ORIGENS DECLARADAS PELA FISCALIZADA E NÃO CONSIDERADAS PELA
FISCALIZAÇÃO:
11. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA - A
contribuinte lançou em sua DIRPF/2004, retificadora, entregue em 31/03/2006, o valor
de R$12.517,00 como tendo recebido de pessoa física. Foi solicitado a contribuinte,
através dos Termos de Intimações, que comprovasse com documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores o recebimento de tal rendimento. Não foi apresentado
nenhum documento.”
Nesse ponto, verifique-se que a autoridade julgadora de 1a instância dispôs que
não foi possível determinar “as datas em que foram recebidos os rendimentos tributáveis
declarados pela contribuinte (R$12.517,00)”, de modo que tal rendimento foi considerado como
origem de recurso recebido no mês de janeiro de 2003, restando-se concluir, portanto, que, como
a recorrente não apresentou qualquer documento hábil e idôneo coincidente com datas e valores,
o referido montante de R$ 12.517,00 deve ser aqui mantido.
Por outro lado, observe-se que a recorrente também alega que em virtude das
dificuldades financeiras que enfrentara entendeu por bem prestar serviços à empresa TIM e
acabou sendo remunerada no montante de R$ 3.760,34, o qual foi indicado em sua DIRPF sob a
rubrica“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”, de modo que, no seu
entendimento, tal valor deve ser descontado da base de cálculo do imposto apurado. O fato é que
tal montante tanto não consta dentre os rendimentos que foram indicados na Declaração juntada
às fls. 152/154, bem como não foi objeto da presente autuação. E tanto é que tal alegação acabou
não sendo objeto de análise por parte da autoridade julgadora de 1a instância, muito embora
tenha sido suscitada pela ora recorrente em sede de impugnação.

2 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

Portanto, ainda que a recorrente tenha alegado que o montante de R$ 12.517,00
tenha sido recebido do seu ex-cônjuge a título de ajuda financeira oferecida nos primeiros meses
da separação, o fato é que não foi apresentado qualquer documento que pudesse comprovar a
veracidade de tais alegações, de modo que as respectivas alegações formuladas nesse ponto não
devem ser aqui acolhidas.

2. Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e da ausência de
comprovação das alegações tais quais formuladas

Registre-se, de logo, que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera3:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;

3 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Fixadas essas premissas iniciais, registre-se que, no caso, a apuração da omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 6.800,00 restou fundamentada
basicamente nos artigos 1o a 3o da Lei n. 7.713/88 e 1o, 2o e 3o da Lei n. 8.134/90, combinado
com os artigos 37, 38, 43, 55 incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do Regulamento
do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, vigente à época dos
fatos aqui discutidos4. Confira-se:
“Lei n. 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

4 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada."
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
***
Lei n. 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
***
Decreto n. 3000/99
TÍTULO IV - RENDIMENTO BRUTO
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
[...]
CAPÍTULO III - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos do Trabalho Assalariado e Assemelhados
Rendimentos do Trabalho Assalariado, de Dirigentes e Conselheiros de Empresas,
de Pensões, de Proventos e de Benefícios da Previdência Privada
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,arts. 1o e 2o):
[...]
Seção V - Outros Rendimentos
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
I - as importâncias com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão ou
cancelamento de dívida em troca de serviços prestados;
II - as importâncias originadas dos títulos que tocarem ao meeiro, herdeiro ou legatário,
ainda que correspondam a período anterior à data da partilha ou adjudicação dos bens,
excluída a parte já tributada em poder do espólio;
III - os lucros do comércio e da indústria, auferidos por todo aquele que não exercer,
habitualmente, a profissão de comerciante ou industrial;
IV - os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro, pelo
valor que tiverem na data da percepção;
[...].”
Pois bem. Observe-se que, segundo a recorrente, os rendimentos no montante de
R$ 6.800,00 teriam sido recebidos em decorrência da alienação das quotas que possuía da
empresa Mescla Embalagens e Comércio Ltda, de modo que ainda que o recebimento do
referido valor tenha ocorrido em momento anterior à própria formalização da alteração
contratual, não se deve presumir que tal valor não tenha sido recebido a título de alienação de
quotas.
A propósito, note-se que a autoridade julgadora de 1a instância acabou entendendo
que a ora recorrente não teria apresentado qualquer documento que pudesse comprovar suas
alegações no sentido de que o valor de R$ 6.800,00 teria sido recebido em decorrência da venda
das suas quotas societárias da empresa Mescla Embalagens Indústria e Comércio Ltda, bem
como os pagamentos teriam ocorrido no período em que ora recorrente ainda era sócia da
referida empresa, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito, extraído das fls. 189/190 do
acórdão recorrido:
“A contribuinte alega que o valor de R$6.800,00 depositado pela empresa Mescla
Embalagens Indústria e Comércio Ltda. teria sido parte do pagamento efetuado pelo Sr.
Paulo Armando Martins, CPF 961.438.606-10, pela aquisição das quotas da impugnante
na empresa. No entanto, não traz aos autos documentos comprobatórios.
A mais, conforme demonstrativo à fl. 30, os pagamentos efetuados pela referida
empresa a contribuinte ocorreram até 18/06/2003, data em que a contribuinte ainda era
sócia da empresa (Alteração Contratual às fls. 147 a 150).”
De toda sorte, entendo que o ponto crucial aí não deve ser examinado sob a
perspectiva de que a recorrente teria recebido o referido montante de R$ 6.800,00 ainda quando
ostentava a condição de sócia da empresa Mescla Embalagens Indústria e Comércio Ltda, mas,
sim, com a falta de comprovação das alegações tais quais formuladas, sendo que tais
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

circunstâncias fático-jurídicas não apresentam dificuldade comprobatória, mas, ao revés,
poderiam ser facilmente comprovadas através, por exemplo, de cópias dos próprios cheques
emitidos pela referida empresa ou, ainda, por meio de extratos bancários da empresa em quese
verificasse os valores debitados ou mesmo a partir de documentos que atestassem a compensação
dos respectivos cheques.
Em virtude da falta de comprovação de que o montante de R$ 6.800,00 teria de
fato sido recebido em decorrência da alienação das quotas da empresa Mescla Embalagens
Indústria e Comércio Ltda, concluo por mantê-lo, aqui, tal como foi lançado a título de
rendimento omitido recebido de pessoa jurídica.

3. Da configuração do acréscimo patrimonial à descoberto e da ausência de
comprovação das alegações formuladas

A omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial à descoberto
restou apurada com fundamento nos artigos 1o, 2o e 3o da Lei n° 7.713/88 e 1o e 2o da Lei n°
8.134/90 – tais dispositivos foram transcritos anteriormente –, combinado com os artigos 55,
inciso XIII e parágrafo único e 806 e 807 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
Confira-se:
Decreto n. 3000/99
Seção V - Outros Rendimentos
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
***
Subseção III - Origem dos Recursos
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição
do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.” (grifei).
Conforme se pode verificar da leitura dos dispositivos legais supracitados, todo
contribuinte do imposto de renda está sujeito a comprovar, por meio de documentos idôneos e
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

esclarecimentos, a origem dos rendimentos auferidos e as alterações em seu patrimônio na
hipótese em que é intimado a fazê-lo. Portanto, não restam dúvidas de que a própria legislação
de regência autoriza a criação da presunção para fins de apuração de omissão de rendimentos
caracterizada pelo acréscimo patrimonial à descoberto.
Muito embora a apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo
Acréscimo Patrimonial à Descoberto seja considerada como presunção legal que, a propósito,
acaba invertendo a ordinária atribuição do ônus probatório, não há como ignorar o fato de que
cabe ao Fisco, primeiramente, demonstrar e comprovar que houve um acréscimo no patrimônio
do contribuinte que supera o valor dos rendimentos comprovadamente recebidos. Somente nas
hipóteses em que a autoridade fiscal desincumbe-se desse dever é que o ônus de provar a
inexistência da omissão de rendimento é que passa a ser do contribuinte, porque, do contrário, a
exação carecerá de amparo legal.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado, conforme
se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui-se rendimento tributável o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não
justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA - FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE
CALCULO
APURAÇÃO
MENSAL
-
ÔNUS
DA
PROVA.
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente,
considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A
lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora
comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível
(tributada, não tributada ou tributada exclusivamente na fonte).
Recurso negado.”
(Processo n. 11543.000484/2001-65. Acórdão n. 2202-002.671, Conselheiro Relator
Antonio Lopo Martinez. Sessão de 14.05.2014. Publicado em 03.06.2014).” (grifei).
No caso concreto, observe-se que a autoridade fiscal elaborou as planilhas
juntadas às fls. 27/28 dos autos em que identificou todo o fluxo financeiro mensal relativo à
demonstração da variação patrimonial à descoberto, sendo que a recorrente, por sua vez, não
apresentou quaisquer documentos que pudessem atestar efetivamente as alegações tais quais
formuladas. Aliás, foi nesse mesmo sentido que a autoridade julgadora de 1a instância já havia se
manifestado, conforme se verifica do trecho reproduzido adiante, extraído das fls. 190 do
acórdão recorrido:
“Quanto às questões levantadas na impugnação que influenciariam o cálculo da
variação patrimonial, como o pagamento das prestações do veículo pelo ex-cônjuge em
decorrência de partilha do patrimônio do casal, o recebimento do valor da venda do
apartamento no mês de setembro de 2003, a contribuinte não apresentou documentos
que as comprovassem. Por conseguinte, não podem ser acatadas.”
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001305/2008-46

Considerando que a autoridade lançadora demonstrou analiticamente todas as
aplicações incompatíveis com a renda relativa ao ano-calendário 2003 e que a recorrente, por sua
vez, não apresentou qualquer documento que pudesse afastar a presunção legal que ampara a
apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial à descoberto,
entendo que as alegações tais quais formuladas são desprovidas de comprovação, razão pela qual
as omissões relativas ao acréscimo patrimonial à descoberto devem ser aqui mantidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital